Tribunal: CARF
Processo: 10830.014249/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.014249/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.222 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de agosto de 2024
Recorrente
CARLOS RODOLFO AMENDOLA AVILA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO PRATICADO POR
TERCEIRO.
O erro de preenchimento da declaração de imposto de renda praticado por
terceiro não exclui a responsabilidade tributária do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-56.014 - 6a Turma da
DRJ/JFA (fls. 103 e segs.).
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 20/09/2010, a Notificação
de Lançamento de fls. 09/14 dos autos, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF, exercício 2007, ano-calendário 2006, com ciência do sujeito passivo em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.014249/2010-63
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014249/2010-63

24/09/2010 (fl. 30), e exigência de crédito tributário no total de R$ 19.845,38, com juros
de mora calculados até 30/09/2010.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 22/23), motivou o
lançamento de ofício a constatação das seguintes infrações fiscais:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 31.300,84, indevidamente deduzido a título de Pensão Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea 'a', e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 80 e 83 inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa das despesas médicas realizadas no exterior; documentos apresentados em idioma
estrangeiro desacompanhados da tradução feita por tradutor juramentado; dedução
indevida do tratamento realizado em nome a Sra. Maria Antonio Pimenta Amandola,
pessoa não relacionada como dependente na declaração de ajuste anual do contribuinte;
o contribuinte não demonstrou a forma e o método utilizados para a conversão das
despesas para a moeda nacional.
- Uniodonto: dedução indevida das mensalidades em nome de Maria Antonio Pimenta
Amandola, pessoa não relacionada como dependente na declaração de ajuste anual do
contribuinte.
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada, PGBL e Fapi.
Omissão de rendimentos recebidos a título resgates de Contribuições à Previdência
Privada, PGBL e aos Fundos de Aposentadoria Programada Individual, sujeitos à tabela
progressiva, no total de R$ 6.524,21, recebido da fonte pagadora Bradesco Vida e
Previdência S/A., com IRRF sobre omissão no valor de R$ 978,63.
Enquadramento Legal:(fl. 12)
Em 20/10/2010 o interessado apresentou a impugnação de fls. 03 e 07/08, por
intermédio do procurador nomeado pelo instrumento de fl. 18, na qual solicita a revisão
do lançamento efetuado, com os seguintes argumentos, em síntese:
1) Quanto à omissão de rendimentos afirma que o valor de R$ 6.524,21, refere-se a
rendimentos de aplicações em nome da esposa, embora conste o número do seu CPF.
Assim, se for aceita a inclusão do dependente, a omissão deverá ser mantida, caso
contrário, o valor deverá ser excluído do lançamento;
2) Quanto às despesas médicas, afirma que são relativas a despesas médicas próprias e
do cônjuge Maria Antonia Pimenta Amendola, que por um equívoco não constou como
dependente em sua declaração de ajuste anual;
3) Afirma que as pendências verificadas em sua declaração de ajuste anual decorrem de
má orientação por parte do contador que delegou para elaborar a sua declaração, tendo
em vista ser estrangeiro e ter dificuldade na elaboração da declaração;
4) Quanto ao cônjuge Maria Antonia Pimenta Amendola, afirma ser sua dependente, e
que até o exercício de 2006 o cônjuge não tinha CPF próprio, utilizando-se assim do seu
CPF, uma vez que não trabalha. Acresce que em 2006 o cônjuge adoeceu e fez um
tratamento de saúde fora do país, que regularizou seu CPF mas que em nenhum
momento trabalhou, e que houve um erro do contador em não colocar o cônjuge como
dependente, solicitando, assim, a sua inclusão como dependente.
5) Quanto às despesas médicas em idioma estrangeiro, afirma estar providenciando toda
a tradução por um tradutor juramentado, que será oportunamente anexada.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014249/2010-63

Assim, solicita a revisão do lançamento efetuado, apresentando, para instrução do
pleito, os documentos de fls. 15/28, e posteriormente, em 20/10/2010, os de fls. 32/67.
Após análise, a DRJ por unanimidade de votos acatou em parte os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
Retificação da Declaração de Ajuste Anual após o lançamento de ofício.
O contribuinte requer a retificação de sua DAA/2007 para incluir, como sua dependente,
o cônjuge Maria Antonia Pimenta Amendola, alegando que houve erro no
preenchimento da declaração, por parte do contador contratado para elaborá-la, tendo
em vista ser estrangeiro.
Sobre tal pedido ressalto que a retificação da declaração deve ser efetuada mediante
nova declaração que consigne todas as informações que o contribuinte pretenda que
devam prevalecer, como dispõe o parágrafo único do art. 832 do Regulamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, aprovado pelo Decreto 3000/99 - RIR/99:
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.
Em regra é admissível a retificação de declaração de imposto a qualquer tempo,
conforme se observa no art. 18, da Medida Provisória 2.189-49/2001:
Art.18 A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Entretanto, o caput do art. 832, do RIR/99, autoriza a retificação da declaração de
rendimentos apenas antes de iniciado o procedimento de ofício:
Art. 832. A autoridade administrativa somente poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício.
Assim, após iniciado o procedimento de ofício, perde o contribuinte a faculdade de
alterar livremente sua declaração, pois o dispositivo que a autorizava também atribuiu à
Receita Federal a competência para regulamentar a admissibilidade da retificação, o que
foi feito no Regulamento. Também destaco, no mesmo sentido, o disposto no art. 147, §
1o , do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
Art. 147. (...)
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (g.n.).
Assim, deve-se dizer que a matéria passível de apreciação, no processo administrativo
fiscal, encontra-se delimitada entre dois marcos: a declaração apresentada pelo
contribuinte e a peça fiscal em que se consubstanciou o lançamento de ofício. Dentre
estes, a impugnação estabelece a matéria litigiosa, não podendo a decisão administrativa
extravasar esses limites.
No presente caso não restou provado o erro de fato no preenchimento da declaração,
apenas não houve a inclusão do cônjuge como dependente, como faculta a legislação.
Quanto às alegações de que houve erro por parte do profissional contratado para
elaboração de sua declaração de ajuste anual, a despeito das respeitáveis considerações
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014249/2010-63

do interessado, ressalto que se considera infração tributária qualquer ação ou omissão,
voluntária ou involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação tributária.
Estabelece o art.136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Regra geral no Direito, a ignorância do agente em relação à lei não o exime da
responsabilidade pela transgressão aos seus preceitos. Tal regra não poderia ser
diferente, pois caso assim não fosse, todo infrator alegaria ter agido por
desconhecimento da lei.
No direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal
existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco. Optou o CTN, em
princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal, não importando, para a punição
do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na prática do
ato.
Também não importa pesquisar, em princípio, se o ato ilícito praticado gerou efeitos
(por exemplo, afetou o montante do tributo a ser recolhido), nem interessa saber qual a
natureza do ato ou a extensão dos seus efeitos.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das circunstâncias
ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o fato
ocorrido como desobediência à lei tributária.
Nessa perspectiva, à luz do acima exposto é incabível a retificação da DAA do
interessado para inclusão do cônjuge Maria Antonia Pimenta Amendola como
dependente.
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada, PGBL e Fapi.
O contribuinte comprovou que o rendimento omitido apurado no lançamento foi
auferido pelo cônjuge Maria Antonia Pimenta Amendola, consoante o Comprovante de
Rendimentos de fl. 15, emitido pela fonte pagadora dos rendimentos, Bradesco Vida e
Previdência S.A.
Considerando que a declaração não foi apresentada em conjunto com o cônjuge, e que
não foi acatada a solicitação da peça impugnatória de inclusão do cônjuge como
dependente do interessado, em sua declaração de ajuste anual do exercício 2007, deve
ser afastada a omissão de rendimentos apontada no lançamento.
Despesas Médicas Dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no
9.250/95, que:
(...)
O mesmo diploma legal, em seu artigo 73, § 1o, estabelece:
(...)
Repiso que conforme o disposto no inciso II do art. 80 do RIR/1999, acima transcrito, a
dedução das despesas médicas “restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes”.
Com efeito, depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das
despesas médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014249/2010-63

No presente caso, a despeito das respeitáveis considerações do interessado, o fato é que
o contribuinte não informou dependentes em sua DAA/2007. Assim, só poderia pleitear
deduções de despesas médicas próprias.
Assim, todas as despesas médicas pleiteadas com o cônjuge Maria Antonia Pimenta
Amendola, não poderão ser acatadas nesta fase impugnatória, porquanto o cônjuge não
constou como dependente na declaração de ajuste anual do exercício 2007 do
interessado.
Sobre o assunto aqui tratado o atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, por diversas vezes já se pronunciou. A título ilustrativo, destaco as ementas dos
julgados abaixo:
(...)
Quanto às despesas médicas próprias do interessado, nesta fase impugnatória o
contribuinte comprovou que faz jus à dedução pleiteada com o beneficiário Oscar
Herrera Colin, no valor de R$ 11.868,22.
Ressalto que nesta fase impugnatória o contribuinte apresentou tradução dos
documentos por tradutor juramentado e demonstrou a forma e o método utilizados para
a conversão das despesas para a moeda nacional, consoante a documentação de fls.
50/61.
Dessa forma, deve ser restabelecida a despesa médica própria no valor de R$ 11.868,22,
ora comprovada, mantendo-se a parcela restante das despesas médicas glosadas, no total
de R$ 19.432,62.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/03/2015, Recurso Voluntário, fls. 118e segs, sustentando, em apertada síntese,
que o erro foi do contador que não apresentou sua esposa como dependente, ao contrário dos
anos anteriores; que no ano do lançamento fiscal a esposa não tinha cpf; que ocorreu erro de fato;
a autoridade administrativa pode retificar a declaração de ofício ao verificar o erro de fato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014249/2010-63

(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
A responsabilidade do recorrente não pode ser excluída pelo fato de ter outorgado
procuração para terceiro realizar a sua declaração.
A relação entre a Recorrente e seu contador é disciplinada pelo direito civil e - em
que pese a possibilidade de verificação judicial da responsabilidade civil do profissional
contratado pelo Recorrente para realizar a sua declaração, caso devidamente comprovado
eventual dano causado por este – não há que se falar em exclusão de responsabilidade tributária
do Recorrente.
Note-se que esta conclusão não seria afastada nem mesmo caso o Recorrente
tivesse apresentado contrato firmado com seu contador e nem mesmo se este contrato possuísse
cláusula prevendo a responsabilidade do contador por danos decorrentes de erro profissional,
tendo em vista o conteúdo da norma jurídica prevista no art. 123, do Código Tributário Nacional,
que assim estabelece:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.

Em relação a esposa o recorrente colocou apenas as despesas médicas dela, esta
atitude e os elementos constantes nos autos do processo não são suficientes para comprovar a
ocorrência de erro de fato.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
CONCLUSÃO:
Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 148
DF CARF MF
Original